Tribunal: TJMT
Processo: 1000644-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000644-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), LUCAS APARECIDO RODRIGUES SOUZA - CPF: 034.079.301-51 (INTERESSADO), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), LUCAS APARECIDO RODRIGUES SOUZA - CPF: 034.079.301-51 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foram apreendidos aproximadamente meio quilo de maconha e 192,2g de cocaína, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dener Felipe Felizardo e Silva, em favor de
Lucas Aparecido Rodrigues Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Colhe-se destes autos que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva no dia 18 de dezembro de 2020, por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante 1019007-35.2020.8.11.0015 (código 12046537), em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que não ficaram configurados, na espécie, os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 73163960. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 73553995, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da custódia provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 74574994, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Em relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da

custódia preventiva do acusado: a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como dos demais indícios de que ele estava, possivelmente,

dedicando-se de forma ostensiva à mercancia de entorpecentes.

Com efeito, eis o texto da decisão reprochada:

I.

Reporto-me à decisão proferida ontem (17.12.2020), lançada no PJE às 10h:13min de hoje, que em observância ao artigo 8o-A, § 1o, II, da Recomendação 62/2020 do CNJ, acrescentado pela Recomendação 68, de 17 de junho de 2020, deliberou ouvir o Ministério Público e a defesa técnica, no prazo comum de 06 (seis) horas.

O imputado, assistido juridicamente pelo advogado Antonio Ferreira Diniz, OAB/MT 16355/O, manifestou-se hoje (18.12.2020, sexta-feira), às 13h:22min (ID 46436311), pugnando pela concessão de liberdade provisória.

O Ministério Público manifestou-se na sequência, às 13h:43min (ID 46439310), pela homologação do auto de prisão em flagrante e conversão da prisão em flagrante do imputado em prisão preventiva.

II.

Pois bem. Conforme já ressaltado, cuida-se de APFD distribuído ontem (quinta-feira, 17.12.2020), às 15h36min, mediante o qual o DPJC Carlos Eduardo Muniz dos Santos comunicou a prisão em flagrante de Lucas Aparecido Rodrigues Souza, quarta-feira (16.12.2020), às 22h:50 horas, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Com relação à prisão em flagrante, narram os policiais militares [BOPM 2020.310179] que “após um levantamento de informações através do serviço de inteligência, onde foi realizado o monitoramento de uma referida residência, constatando um grande fluxo de usuários de entorpecentes. Fomos acionados e realizamos campana no endereço supramencionado, momento este que avistamos o suspeito Lucas em frente à residência e procedemos para a abordagem e o suspeito ao perceber nossa aproximação dispensou algo. Tal ação sendo vista pelos componentes da guarnição. Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado e quando verificamos o objeto arremessado constatamos que seria uma porção de substância análoga a maconha. Através de técnicas de entrevista o mesmo confessou que teria mais maconha dentro de sua residência e em ato contínuo realizamos o adentramento onde foram realizadas buscas no interior da mesma, sendo encontrado dentro da geladeira pelo SD PM Da Cruz um tablete de substância entorpecente análoga a maconha e mais 06 (seis) porções da mesma substância, embaladas e prontas para o comércio. Ainda foi encontrado no banheiro da casa uma pedra grande análoga a pasta base de cocaína, nos fundos dentro de um tênis uma balança de precisão e também foi encontrado uma quantia de R$ 1.732,00 reais provenientes do tráfico de drogas.
Indagamos o suspeito sobre a origem da droga e o mesmo narrou que teria pego a droga da facção criminosa PCC para revender na cidade. Foi constatado também que o mesmo possui uma tatuagem no braço direito promovendo a facção.
Diante do exposto fizemos a condução do suspeito [sic].

Conforme laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes no 500.2.04.2020.014186-01, fora apreendida 01 (uma) porção, na forma de pedra, com massa bruta de 192,2g (cento e noventa e dois gramas e dois decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína; 07 (sete) porções, com massa bruta de 27,3g (vinte e sete gramas e três decigramas) e 01 (uma) porção, em formato de tablete, com massa bruta de 506,1g (quinhentos e seis gramas e um decigrama), todos de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, além de uma balança de precisão marca Wellmix, contendo em sua superfície resquícios de substância amarelada e substância vegetal.

Assim, constata-se que a prisão em flagrante se deu em uma das hipóteses legalmente autorizadas [CPP 302, I e 303] e o auto foi lavrado com observância dos requisitos legais, razão pela qual homologo a prisão em flagrante de Lucas Aparecido Rodrigues Souza.

III. No tocante à necessidade de manutenção da segregação cautelar, a narrativa fática do BOPM e a apreensão de elevada quantidade e variedade de drogas, demonstram a existência do crime e fornecem indícios suficientes da autoria delitiva (fumus comissi delicti).

Embora não haja registro de antecedentes criminais em face do imputado, a imprescindibilidade da segregação cautelar está demonstrada pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão de mais de meio quilo de maconha e 192,2g de cocaína, além de uma balança de precisão marca Wellmix, contendo em sua superfície resquícios de substância amarelada e substância vegetal e R$ 1.732,00 (mil, setecentos e trinta e dois reais), em espécie, revelando que o imputado possivelmente estivesse se dedicando de forma ostensiva à mercancia de entorpecentes.

Em situações análogas, o c. STJ vem admitindo a decretação e/ou manutenção da segregação cautelar, conforme se vê do recente julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com 256g (duzentos e cinquenta e seis gramas) de cocaína, acondicionados em 420 (quatrocentos e vinte) papelotes. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública 4. Agravo regimental desprovido” [STJ, AgRg no HC 573.713/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 25.8.2020, DJe 28.8.2020]

Diante disso, caracterizado o perigo na liberdade de locomoção do imputado, nociva à ordem pública (periculum libertatis), com fundamento nos artigos 310, II e 312, caput e § 2o, todos do CPP, indefiro os pedidos defensivos e em consonância com o parecer do Ministério Público, converto a prisão em flagrante de Lucas Aparecido Rodrigues Souza em prisão preventiva, com a devida expedição do mandado de prisão, junto ao Sistema BNMP/CNJ.

Destruam-se as drogas apreendidas, guardando-se amostra para elaboração do laudo pericial definitivo e eventual contraprova (art. 50, § 3o, da Lei no 11.343/2006).

Com a distribuição do Inquérito Policial, traslade-se cópia desta decisão, mandado de prisão e respectiva certidão de cumprimento, após arquive-se.

Cumpra-se e intimem-se.
(ID 72961466)
Destacamos

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima transcrito, que, após um levantamento de informações por meio do serviço de inteligência, os policiais militares que efetuaram o flagrante do paciente constataram que havia um grande fluxo de usuários de entorpecentes na sua residência, e ao entraram na casa localizaram: meio quilo de maconha, 192,2g de cocaína, uma balança de precisão com resquícios de drogas, e R$ 1.732,00 (mil, setecentos e trinta e dois reais) em espécie.

Nesse contexto, não há, pois, a menor dúvida que a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25 com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, a respeito ao tema, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha)
.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art.

319 do CPP).

4. Recurso não provido.

(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
Destacamos

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos.

De outro lado, não se pode olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".

Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente portava quantidade e variedade expressiva de entorpecentes, circunstância, essa, que revela sua elevada periculosidade.

Por derradeiro, deve ser reconhecido que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Lucas Aparecido Rodrigues Souza
e, por consequência,

denego
a
ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021